Tribunal: TJMT
Processo: 0002061-22.2013.8.11.0024
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002061-22.2013.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ORLANDO MURARO SILVA - CPF: 792.020.808-44 (EMBARGADO), JOSE ORLANDO MURARO SILVA - CPF: 792.020.808-44 (ADVOGADO), FLAVIO DALTRO FILHO - CPF: 072.306.051-72 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS PINTO - CPF: 143.973.829-72 (ADVOGADO), MUCIO JERONIMO ALBERNAZ - CPF: 126.764.971-20 (EMBARGANTE), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO), MARILDA IGNEZ DE OLIVEIRA ALBERNAZ - CPF: 695.385.221-68 (EMBARGANTE), JOSE DE SOUZA NEVES - CPF: 778.749.357-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – AUSENCIA DE PUBLICAÇÃO DA LEI QUE INSTITUIU O DIÁRIO OFICIAL COMO MEIO DE COMUNICACAO DOS ATOS MUNICIPAIS – INOVACAO RECURSAL – MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – AFIRMAÇÃO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE FORMA NÃO EQUITATIVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a todos os fundamentos e dispositivos legais vertidos pela parte, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Múcio Jeronimo Albernaz e Marilza Ignez de Oliveira Albernaz, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 2061-22.2013.8.11.0024, visando suprir omissão, bem como o prequestionamento da matéria.

O Embargante sustenta, que o acórdão incorreu em omissão, ao fundamento de que, “
a não publicação de uma lei que especifica o Jornal Oficial dos Municípios como órgão oficial de comunicação do Município de Chapada dos Guimaraes, é matéria de ordem pública, e, portanto, passível de alegação a qualquer tempo e grau de jurisdição
.”

Argumenta que, acórdão não se manifestou acerca do disposto no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, acerca da fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para suprir omissão, bem como para fins de prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões, conforme certidão id. 66673962.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes aclaratórios visam a suprir omissão, bem como o prequestionamento da matéria.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Em princípio, não se verifica a existência do vício de omissão, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Consoante ressaltado no aresto embargado, a tese de ausência de publicação da Lei Municipal nº 1.214/2006, que reconheceu o Jornal Oficial dos Municípios como órgão de comunicação oficial do Município de Chapada dos Guimaraes/MT, no Diário Oficial, trata-se de inovação recursal, pois não suscitada na contestação, portanto, representa questão que não fora objeto de decisão pelo Juízo de 1º Grau, sendo vedada a apreciação pelo Juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Suscita em sede de embargos, que a matéria se trata de ordem pública. Novamente, incorre em inovação recursal o Recorrente, pois trata-se de fundamento não arguido em sede de Apelo.

A título de esclarecimento, a questão de ausência de publicação da lei municipal no órgão oficial, não representa matéria de ordem pública, uma vez que, versa sobre questão de interesse exclusivo da parte, e não da coletividade, com a estrita finalidade de que posterior Lei Municipal de doação de bem imóvel, que não foi publicada no diário oficial, lhe beneficie.

Conforme consignado no acórdão, o acolhimento da tese do Embargante implicaria reconhecer, para que produzissem efeitos, as leis municipais não dependessem de publicação no diário oficial, o que geraria insegurança jurídica.

E mais, a Procuradoria Geral do Município ratificou o entendimento de que, o Diário Oficial dos Municípios é o meio oficial de comunicação da Prefeitura de Chapada dos Guimaraes.

Feitas estas considerações, não deve prevalecer a pretensão dos Recorrentes de reputar como válida e eficaz, a fixação da lei em mural da Prefeitura Municipal ou a disponibilização no endereço eletrônico do Município, quando existente meio oficial de publicação de ato legislativo, formalidade esta que deve ser impreterivelmente observada.

Posto isso, forçoso reconhecer a preclusão, face à perda da oportunidade de suscitar a matéria, no tempo oportuno, visando à estabilidade processual.

No que tange à verba honorária, o acórdão ressaltou que, o Autor, José Orlando Muraro Silva, atribuiu à causa o valor de seis milhões de reais.

Assim, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, os honorários deveriam ser fixados sobre o valor da causa. Todavia, face a impossibilidade de reforma da decisão em prejuízo à parte, a sentença que arbitrou a verba honorária mediante apreciação equitativa deve ser mantida.

Com relação ao
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios, no valor de sessenta mil reais, não se vislumbra que a verba fora fixada em dissonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a quantia compreende 1% sobre o valor da causa e que representa o proveito econômico, consubstanciado no valor dos imóveis de 120 hectares, irregularmente doados pelo então Prefeito Municipal.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“
Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão
.

(...)
Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição
.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial (...)

(...)
Os embargos declaratórios devem constar de petição escrita, tendo o embargante de apontar expressamente o ponto da decisão que reputa obscuro ou contraditório. Sendo o caso de omissão, deve indicar qual o fundamento que deveria ter sido considerado pelo tribunal e não o foi. Sendo o caso de erro material, tem o ônus de identifica-lo precisamente. Falta regularidade formal aos embargos que não se revestem dessas características, não podendo, pois, ser conhecidos.
(...)”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Neste sentido, colaciono precedente do Tribunal da Cidadania:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RCD na ExSusp 187/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/12/2019, DJe 18/12/2019)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ademais, a legislação processual civil, em seu artigo 1.025, estabelece que, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DE CABOS SUBMARINOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E NÃO REBATIDA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

(...) II - No que trata da alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I, do CPC/2015, sem razão o recorrente a esse respeito, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

III - Tem-se, ainda, que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015. (...)”

(AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021